Tribunal: TJBA
Processo: 8000993-82.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000993-82.2019.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

APELADO: COSME DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
UZIEL PIRES SANTOS

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. FRAUDE PERPETRADA POR SERVIDORES PÚBLICOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo DETRAN/BA contra sentença que condenou o órgão ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 18.000,00, e por danos morais no valor de R$ 20.000,00, em favor de particular que foi vítima de esquema fraudulento perpetrado por servidores da autarquia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil do Estado por danos causados a particular em decorrência de fraude praticada por servidores públicos integrantes de organização criminosa, bem como sobre a adequação dos valores indenizatórios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo-se para sua configuração apenas o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano causado a terceiros.

4. Restou demonstrado que a parte autora foi vítima de esquema fraudulento perpetrado por servidores do DETRAN que integravam organização criminosa, tendo adquirido veículo após realizar todas as verificações cabíveis e recebido documentação oficial emitida pelo órgão.

5. Ficou comprovado que houve alteração fraudulenta no sistema por servidor público, sendo posteriormente reconhecida a fraude em processo administrativo pelo próprio DETRAN, configurando-se o nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e os danos sofridos.

6. Os danos materiais no valor de R$18.000,00 estão devidamente comprovados, correspondendo ao montante efetivamente pago na aquisição do veículo.

7. Os danos morais são devidos, caracterizando-se como
in re ipsa
, em razão da situação vexatória e constrangedora experimentada pela vítima, que foi privada do veículo, submetida a investigação criminal e exposta a insegurança jurídica prolongada.

8. O valor da indenização por danos morais merece redução para R$15.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil objetiva do Estado resta configurada quando servidores públicos, integrantes de organização criminosa, praticam fraudes em sistemas oficiais causando danos a terceiros, sendo devida indenização por danos materiais e morais, estes fixados em montante que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000993-82.2019.8.05.0079, em que figuram como apelante DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e como apelada COSME DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.